Tribunal: TJDFT
Processo: 0749790-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749790-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE JUSTEN BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando a nova decisão no Juízo de origem, na qual determinou a intimação da parte Autora, ora Agravante, a trazer nos autos o termo de inventariante por conta do pedido de habilitação dos herdeiros de Belmiro José da Costa (id. 21721158), bem como que o pleito de insurgência no presente recurso se refere exatamente a regularização do pólo ativo da demanda para constar os herdeiros, intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, informe nos autos se ainda persiste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora